Tribunal: TJPA
Processo: 0011614-06.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011614-06.2017.8.14.0013

APELANTE: DEMISON FERREIRA MONTEIRO, GLEIDESON VITOR PAIVA OZORIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de resistência. art. 329 do cp. ocorrência de prescrição. procedência. recurso conhecido para extinguir a punibilidade dos recorrentes. delito de roubo majorado. art. 157, §2º, II, c/c art. 71, todos do CP. pleito de absolvição por insuficiência probatória. improcedência. condenação mantida. dosimetria. pleito de redimensionamento da pena-base. possibilidade. cinco circunstâncias judiciais valoradas negativamente. ausência de fundamentação idônea. inteligência da súmula 17 do tjpa. pena-base fixada no mínimo legal. pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa. impossibilidade. óbice da súmula 231 do stj. novo cálculo. pena reduzida. recurso conhecido e parcialmente provido. unânime.

1.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2.

Na hipótese, os recorrentes foram condenados à pena de 2 (dois) meses de detenção, pela prática do crime de resistência,
a qual prescreve em três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB
[1]
.
In casu
, a denúncia foi recebida em 15/02/2018 e a sentença proferida no dia 09/02/2023, ou seja, transcorreu-se mais de três anos entre o recebimento da exordial acusatória e a publicação da sentença condenatória. Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

3.

A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas no Auto de exibição, apreensão e entrega, do relatório da autoridade policial, bem como demais provas trazidas ao processo, em especial os depoimentos testemunhais colhidos em sede judicial, sendo, portanto, aptas a embasar a decisão condenatória tomada pelo Magistrado de primeiro grau, não havendo que se falar em absolvição.

4.

Os depoimentos judiciais das testemunhas foram harmônicos e convergentes entre si e, inclusive, com os depoimentos das vítimas em sede policial, tendo narrado com riqueza de detalhes a conduta perpetrada pelos apelantes, assim como a ordem cronológica dos fatos. As testemunhas mantiveram um relato seguro e coerente, sustentando a mesma narrativa ao longo de todo processo;

5.

Em que pese a palavra das vítimas não tenha sido ratificada em juízo, verifica-se que tem especial relevância uma vez que se encontra em harmonia com as demais provas dos autos, sobretudo aquelas produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Precedentes;

6.

Dispõe a jurisprudência pátria e a Súmula 17 do TJPA, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

7.

O juízo sentenciante fixou a pena-base do crime de roubo majorado para Demison Ferreira Monteiro e Gleideson Vitor Paiva Ozório, em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ao valorar negativamente cinco circunstâncias judiciais, quais sejam a culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Nota-se que no crime de roubo a pena-base dos recorrentes passou de 04 anos para 06 anos (2 anos acima do piso legal), em razão da análise desfavorável de cinco circunstâncias judiciais, as quais foram fundamentadas de forma genérica e inidônea pelo juízo
a quo
, merecendo reforma.

8.

Imperiosa a readequação da pena-base para o mínimo legal, qual seja 04 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão em relação a Demison e da menoridade relativa em relação a Gleideson, resta prejudicado face ao óbice da Súmula 231/STJ. Pena reduzida. Novo cálculo de pena.

9.

Na terceira fase, pena exasperada em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de pessoas, prevista no §2º, II, do art. 157, do CP, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Considerando a continuidade delitiva, nos termos do art. 71, do CP, a reprimenda deve ser majorada em 1/6, tornando-a final e definitiva em 06 (seis) anos, 02 meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33 do Código Penal;

10.

Recurso de apelação parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial
provimento para julgar extinta a punibilidade dos apelantes com relação ao crime de resistência, bem como para reduzir a pena do crime de roubo majorado, tudo em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

RELATÓRIO

DEMISON FERREIRA MONTEIRO E GLEIDESON VITOR PAIVA OZORIO
, foram condenados às penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta) dias-multa quanto ao crime de roubo majorado tipificado no art. 157, §2º, II, c/c art. 71, todos do CP, e 2 (dois) meses de detenção quanto ao crime de resistência tipificado no art. 329 do CP, bem como 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta) dias-multa quanto ao crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c art. 71, todos do CP) e 2 (dois) meses de detenção quanto ao delito de resistência (art. 329 do CP), respectivamente. Inconformados, interpuseram o presente
recurso de apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema.

Em suas razões, a defesa dos apelantes postula, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão retroativa e consequente declaração de extinção da punibilidade dos apelantes quanto ao crime de resistência, assim como a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, pois em desacordo com o que dispõe o art. 226 do CPP. No mérito, requereu a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas e, alternativamente, a reforma da dosimetria para a redução da pena-base para o mínimo legal, além do reconhecimento da atenuante da confissão em relação a DEMISON e da menoridade relativa em relação a GLEIDESON. Pleiteou, ainda, que a pena de multa seja reduzida proporcionalmente à pena privativa de liberdade fixada.

Ao final, pugnou pelo

conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
conhecimento
e
parcial provimento

do recurso para declarar a extinção da punibilidade dos recorrentes quanto ao crime de resistência
. Nesta superior instância, o
custos legis
manifestou-se pelo parcial provimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

“[...] na pretérita data de 05 de fevereiro de 2018, em horário não informado, neste município de Capanema, os denunciados DEMISON FERREIRA MONTEIRO e GLEIDESON VITOR PAIVA OZÓRIO, armados com armas de fogo do tipo revólver, e em comunhão de desígnios, foram encontrados em flagrante delito, por meio de uma diligência da Polícia Militar, após abordarem a vítima JOÃO MATHEUS ARAÚJO MACEDO e, em seguida, a vítima KATHELE SUELEN LIMA TAVARES, e delas terem subtraído 01 (um) aparelho celular da marca/ modelo MOTOROLA MOTO G 1, cor preta, com a capa verde, 01 (uma) carteira porta-cédulas, e R$ 170,00 (cento e setenta reais), e mais 01 (um) celular da marca modelo SAMSUNG 5, respectivamente. Por este motivo, foram conduzidos à autoridade policial para a realização dos procedimentos de praxe. Cumpre mencionar que, no dia e horário supramencionados, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para identificar e localizar dois suspeitos que estavam praticando vários crimes de roubo na cidade de Capanema, os quais estavam agindo com o mesmo modus operandi, em uma motocicleta da marga/modelo HONDA BROS, de cor vermelha, utilizando: um capacete branco de trilha; e outro capacete branco do tipo normal, e uma camisa vermelha. Seguindo as descrições fornecidas, os policiais militares empreenderam diligências e encontraram os dois denunciados e, juntamente com eles, as armas de fogo utilizadas para cometer os delitos, e os pertences das vítimas. Em sede policial, a vítima JOÃO MATHEUS ARAÚJO MACEDO informou que, no dia dos fatos, por volta das 20:30 horas, foi abordado pelos denunciados em frente à sua casa, nas proximidades da Travessa Justo Chermont, Bairro Centro, neste município. Na ocasião, o denunciado que estava na garupa da motocicleta desceu da mesma e o ameaçou com uma arma de fogo do tipo revólver, oportunidade em que lhe disse “ISSO É UM ASSALTO, PASSA TUDO QUE TU TEM” (textuais); deste modo, temendo por sua vida, lhe entregou o seu aparelho celular e a sua carteira porta-cédulas, contendo nela a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais). Por outro lado, a vítima KATHELE SUELEN LIMA TAVARES também informou à autoridade policial que os denunciados estavam em uma motocicleta HONDA BROS, de cor vermelha, e abordaram-na em frente a sua casa, nas proximidades da Rua Pedro Teixeira, Bairro Primeiro, neste município. Os policiais militares, em uníssono ratificaram a narrativa dos fatos, acrescentando somente que, durante a abordagem policial, os denunciados dispararam contra a guarnição, na tentativa de impedi-los, mas não obtiveram sucesso. Perante a autoridade policial, o denunciado DEMISON FERREIRA MONTEIRO confessou a autoria delitiva”
(SIC).

São os fatos.

Passo a apreciar a preliminar de prescrição.

DA PRELIMINAR

DA PRESCRIÇÃO

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, os recorrentes foram condenados à pena de
2 (dois)
meses de detenção
, pela prática do crime de resistência,
a qual
prescreve em três anos
, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB
[1]
.
In casu
, a denúncia foi recebida em 15/02/2018 e a sentença proferida em 09/02/2023, ou seja,
transcorreu-se mais de três anos entre o recebimento da exordial acusatória e a publicação da sentença condenatória. Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade dos apelantes quanto aos crimes de resistência, de modo que acolho a preliminar suscitada pela defesa.

DO MÉRITO

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE ROUBO

Alega a defesa que a sentença condenatória deverá ser reformada, para um decreto absolutório, haja vista a inexistência de provas quanto a autoria e materialidade delitivas do crime de roubo majorado, não se podendo pautar a condenação apenas no reconhecimento realizado pela vítima em sede inquisitorial.

Verifico, ao analisar os autos, que
a autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas no Auto de exibição, apreensão e entrega
,
do relatório da autoridade policial,

bem como demais
provas trazidas ao processo,
em especial os depoimentos testemunhais colhidos em sede judicial, sendo, portanto,
aptas a embasar a decisão condenatória tomada pelo Magistrado de primeiro grau.

Vejamos parte do
depoimento prestado em juízo pela
testemunha PM EDSON BORGES DE BRITO, o qual fora transcrito pelo julgador na sentença:

“O PM EDSON BORGES DE BRITO declarou que os fatos aconteceram no período noturno, mais ou menos oito e meia; que na época fazia parte do BPM de Nova Timboteua; que estavam o depoente e o motorista da guarnição, pois o patrulheiro ainda não havia chegado; que tomaram conhecimento dos fatos via rádio; que foi informado que ‘os caras’ estavam assaltando várias vítimas em Capanema e, durante a fuga, seguiram em direção à Timboteua; que os policiais seguiram o caminho de Timboteua pela PA que dá acesso a Peixe-Boi; que avistaram uma moto entre Peixe-Boi e Timboteua; que era uma moto com dois indivíduos; que os policiais perceberam que eles estavam em uma moto Cross vermelha, que possuía as mesmas características da moto informadas através do rádio; que o motorista da guarnição se aproximou dos acusados, momento em que conseguiram ver que o acusado que estava na garoupa, estava com um capacete branco, sendo esta a descrição correspondente àquela fornecida à PM; que quando a guarnição se aproximou mais ainda dos réus, aquele que estava na garoupa da motocicleta puxou uma arma de fogo e efetuou alguns disparos contra a guarnição; que o depoente também efetuou disparos; que aquele que estava na garoupa pegou a arma e a lançou para uma área de difícil acesso; que o mesmo que jogou a arma, já possuía outra arma na cintura; que o depoente, no momento da troca de disparos, conseguiu atingir a perna do réu, que foi conduzido à UPA; que as vítimas reconheceram; que os réus admitiram a autoria delitiva; que os objetos da vítima foram encontrados dentro da mochila daquele que estava na garoupa; que a Polícia encontrou uma carteira, R$170,00 (cento e setenta reais) e alguns aparelhos celulares; que os telefones começaram a tocar e o pessoal da Polícia convidou as vítimas para comparecerem à Depol; que todas as vítimas reconheceram os acusados como sendo os autores dos delitos”.

Em consonância com o depoimento de Edson, a testemunha PM ADILSON DA SILVA LEAL, declarou em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa:

“O militar ADILSON DA SILVA LEAL relatou que foi informado, via NIOP, que dois indivíduos em uma Honda Bros, estando um deles com capacete de trilha branco, cometeram vários assaltos em diferentes bairros da cidade de Capanema/PA. Diante das informações, os policiais empreenderam diligências e tomaram conhecimento, através de populares, de que os réus tomaram rumo em direção a Peixe-Boi e Nova Timboteua. Sendo assim, comunicaram outras guarnições, e uma delas empreendeu diligências e, após uma troca de disparos com os assaltantes, conseguiu prender os réus”.

Na mesma esteira, o depoimento do policial JÚLIO CÉSAR RIBEIRO DA SILVA, ratificando os relatos transcritos, os quais encontram-se também em harmonia com os depoimentos das vítimas, prestados em sede inquisitorial, conforme se observa a seguir:

“Em sede policial, a vítima JOÃO MATHEUS ARAÚJO MACEDO informou que, no dia dos fatos, por volta das 20:30 horas, foi abordado pelos denunciados em frente à sua casa, nas proximidades da Travessa Justo Chermont, Bairro Centro, neste município. Na ocasião, o denunciado que estava na garupa da motocicleta desceu da mesma e o ameaçou com uma arma de fogo do tipo revólver, oportunidade em que lhe disse “ISSO É UM ASSALTO, PASSA TUDO QUE TU TEM” (textuais); deste modo, temendo por sua vida, lhe entregou o seu aparelho celular e a sua carteira porta-cédulas, contendo nela a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais)”.

“(...) a vítima KATHELE SUELEN LIMA TAVARES também informou à autoridade policial que os denunciados estavam em uma motocicleta HONDA BROS, de cor vermelha, e abordaram-na em frente a sua casa, nas proximidades da Rua Pedro Teixeira, Bairro Primeiro, neste município”.

Cumpre observar que os depoimentos judiciais das testemunhas foram harmônicos e convergentes entre si e, inclusive, com os depoimentos das vítimas em sede policial, tendo narrado com riqueza de detalhes a conduta perpetrada pelos apelantes, assim como a ordem cronológica dos fatos. Outrossim, observa-se que as testemunhas mantiveram um relato seguro e coerente, sustentando a mesma narrativa ao longo de todo processo.

Em que pese a palavra das vítimas não tenha sido ratificada em juízo, verifica-se que tem especial relevância uma vez que se encontra em harmonia com as demais provas dos autos, sobretudo aquelas produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, é sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Nesse sentido,
verbis
:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "
Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.

2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse.

4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.552.187/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. INTERROGATÓRIO DE CORRÉU. AUSÊNCIA DO PACIENTE E DE SEU PATRONO. NULIDADES INEXISTENTES. TESE DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ACÓRDÃO POR UM DOS JULGADORES. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Não tendo sido encontrada a res furtivae, pode a materialidade do crime ser comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, como verificado na hipótese.

2. "Ainda que o art. 201 do CPP tenha previsto que o ofendido será ouvido sempre que possível,
a oitiva da vítima não é prova imprescindível para a condenação. O processo penal brasileiro se pauta pelo princípio do livre convencimento motivado, podendo o magistrado fazer livre apreciação da prova, desde que apresente de forma clara as suas razões de decidir
" (HC 44.229/RJ, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 20/03/2006.). Precedente.

3. As instâncias ordinárias consignaram, a partir da análise detida das provas produzidas, que
a materialidade do delito restou sobejamente comprovada não apenas por meio do depoimento extrajudicial da vítima, mas também pelo depoimento das testemunhas
. Assim, para se entender de modo diverso, seria imprescindível reexaminar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via do habeas corpus, remédio de rito célere e de cognição sumária. Precedentes.

4. Não procede a arguida nulidade do feito pela ausência do Paciente e de seu advogado no interrogatório de corréu, pois "[q]ualquer alegação de Corréu, durante o interrogatório, que porventura incrimine exclusivamente outro Acusado, pode ser contestada em momento oportuno, durante a instrução do processo-crime." (HC 96.100/RJ, 5.ª Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 13/12/2010).

Precedentes.

5. É descabida a alegação de nulidade do julgamento proferido pela Corte de origem, já que, ao contrário do sustentado na impetração, todos os Desembargadores que integram a Câmara Julgadora proferiram seu voto, bem assim não houve qualquer irregularidade nas intimações do Paciente e de seu advogado.

6. A falta de assinatura do acórdão por um dos julgadores constitui mera irregularidade, insuficiente para justificar a anulação do julgado.

7. Habeas corpus denegado. (HC n. 173.136/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 23/11/2012.).

Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que eles têm algum interesse no deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso, sendo que apenas fizeram corroborar com as demais provas produzidas.

Percebe-se, portanto, que
o édito condenatório se encontra devidamente motivado, amparado em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença.

Assim sendo, não há que se falar em descumprimento das regras do art. 226 do CPPB, uma vez que o édito condenatório não se encontra fundamentado no alegado reconhecimento, mas sim em um conjunto probatório robusto, formado pelos depoimentos das testemunhas, que se deram de forma segura e coerente, amparados pela palavra da vítima, em sede policial, e demais elementos de prova produzidos nos autos. Deste modo, havendo provas
cabais da autoria e da materialidade do crime
, mantenho a condenação dos recorrentes, rejeitando o pedido de absolvição formulado.

DA DOSIMETRIA

A defesa requer a reforma da dosimetria para a redução da pena-base para o mínimo legal, além do reconhecimento da atenuante da confissão em relação a DEMISON e da menoridade relativa em relação a GLEIDESON.

Quanto ao redimensionamento da pena-base, aduziu que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de forma desfundamentada. Em razão disso, requereu a realização de novo cálculo.

Transcrevo parte que interessa da dosimetria:

“Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis ”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, os denunciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e corromper moralmente um indivíduo cujo caráter se encontra em formação. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados; ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça os sentenciados; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito. QUANTO AO RÉU DEMISON FERREIRA MONTEIRO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, §2º, II, do CP, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa para o sentenciado, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas dos sentenciados – critério mais favorável). Em segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, pelo que mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Em terceira fase, tendo em vista a majorante do concurso de pessoas, prevista no §2º, II, do art. 157, do CP, exaspero a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa e, considerando a continuidade delitiva, nos termos do art. 71, do CP, majoro a reprimenda em 1/6, repousando em 09 (nove) anos e 04 meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa (...)”.

“QUANTO AO RÉU GLEIDESON VITOR PAIVA OZÓRIO

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, §2º, II, do CP, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa para o sentenciado, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas dos sentenciados – critério mais favorável). Em segunda fase, reconheço a atenuante da confissão e reduzo a reprimenda em um ano, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Em terceira fase, tendo em vista a majorante do concurso de pessoas, prevista no §2º, II, do art. 157, do CP, exaspero a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) diasmulta e, considerando a continuidade delitiva, nos termos do art. 71, do CP, majoro a reprimenda em 1/6, repousando em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa”.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base do crime de roubo majorado para Demison Ferreira Monteiro e Gleideson Vitor Paiva Ozório, em
06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, ao valorar negativamente cinco circunstâncias judiciais, quais sejam a culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Nota-se que no crime de roubo a pena-base dos recorrentes passou de 04 anos para 06 anos (2 anos acima do piso legal), em razão da análise desfavorável de cinco circunstâncias judiciais, as quais

foram fundamentadas de forma genérica e inidônea pelo juízo
a quo,
merecendo reforma.

Cumpre observar que segundo a jurisprudência pátria e, inclusive, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, como fez o juízo sentenciante.

No que tange a culpabilidade, o magistrado utilizou-se de fundamento inapto, visto que próprio do tipo, merecendo conserto. Assim, não havendo elementos aptos a sobrepesarem o vetor, considero-o como neutro.

Quanto a personalidade, motivos, circunstâncias e as consequências do crime, observo que foi exarada fundamentação inidônea, visto que o magistrado não trouxe qualquer elemento/fato concreto, se limitando a fazer referências genéricas, inerentes ao próprio tipo penal, razão pela qual as considero neutras.

Desse modo,
a pena-base deve ser readequada para o mínimo legal, qual seja 04 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, razão pela qual realizo novo cálculo da pena.

Em seguida, a defesa pleiteou o
reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao apelante
Demison e da menoridade relativa em relação a Gleideson. Ocorre que incide o óbice da Súmula 231/STJ, assim, mantenho a pena intermediária no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, tendo em vista a majorante do concurso de pessoas, prevista no §2º, II, do art. 157, do CP, exaspero as penas em 1/3 (um terço), fixando-as em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa e, considerando a continuidade delitiva, nos termos do art. 71, do CP, majoro a reprimenda em 1/6, repousando em 06 (seis) anos, 02 meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação aos crimes de resistência
,
razão pela qual declaro extinta a punibilidade dos recorrentes especificamente quanto a este delito
. No mais,

reduzo a pena dos apelantes para

06 (seis) anos, 02 meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Belém, 04/12/2023